Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. RELAXAMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 03/02/2026, com conversão em preventiva, pela suposta prática de ameaça em contexto de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido e restrito. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a ausência dos requisitos da prisão cautelar, pugnando pela revogação da medida ou substituição por cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o exame da tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia sem prévia submissão ao juízo de origem; (ii) verificar se o oferecimento superveniente da denúncia torna superada a alegação de excesso de prazo; e (iii) examinar se a gravidade concreta das ameaças, o contexto de controle absoluto sobre a vítima e a apreensão de armamento justificam a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de relaxamento por excesso de prazo não foi submetido ao juízo de origem, o que obsta sua análise pelo Tribunal sob pena de indevida supressão de instância.
4. Com o oferecimento da denúncia após a impetração, resta superada a tese de constrangimento ilegal por demora na fase investigativa, considerando ainda a inexistência de desídia estatal e a complexidade do caso.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da ofendida, diante da gravidade concreta dos fatos: ameaças de morte proferidas na presença dos filhos, histórico de controle abusivo e descumprimento prévio de medidas protetivas.
6. A periculosidade do agente é evidenciada pela posse de espingarda e munições de uso restrito, além de ostentar passagem anterior por porte de arma, indicando risco real de reiteração delitiva.
7. Condições pessoais favoráveis, como endereço fixo, não autorizam por si sós a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.
8. Medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes e inadequadas frente ao estado de pânico da vítima e ao risco concreto à sua vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem admitida em parte e, na extensão, denegada.
Teses de julgamento:
"1. Descabida a análise da tese de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia quando não apreciada pela autoridade judicial impetrada, sob pena de supressão de instância. De mais a mais, fica superada a tese com o oferecimento da denúncia. 2. A gravidade concreta da conduta, manifestada por ameaças de morte em contexto de violência doméstica e posse de arma de fogo de uso restrito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I e III; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2069306, 2028618 e 1962666; STJ, AgRg no HC 889.830/SP.